Tribunal: STF
Processo: RMS 24651
Classe: RMS
Órgão julgador: MARCO AURÉLIO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2003-12-02
Data de publicação: 2003-12-02

Ementa:
VENCIMENTOS - REAJUSTE - MEDIDA PROVISÓRIA Nº 1.053/95 - CONVERSÃO
NA LEI Nº 10.192/2001 - CAMPO DE APLICAÇÃO. O que foi  previsto na
Medida Provisória nº 1.053/95, convertida na Lei nº 10.192/2001,
quanto à revisão do salário dos trabalhadores visou ao implemento do
 Plano Real, disciplinando relações jurídicas de direito privado,
sem beneficiar os servidores públicos